Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709732-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, proposta por empresa consumidora de energia elétrica em face da concessionária responsável pelo fornecimento. A autora pleiteia o cumprimento da obrigação contratual relativa à entrega de energia elétrica com tensão entre fases de 13.800 V, conforme contrato CUSD 57/2017, e requer imposição de multa diária em caso de descumprimento. A sentença confirmou a antecipação de tutela que impôs obrigação de fazer sob pena de multa, mas indeferiu sua exigibilidade por ausência de demonstração de descumprimento no período estabelecido. O recurso do réu impugna a imposição da multa e os honorários fixados; o da autora, apenas os honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do contrato de fornecimento da energia elétrica na tensão estabelecida contratualmente; (ii) estabelecer se é devida a multa diária por descumprimento da obrigação imposta por decisão judicial no período de incidência definido; e (iii) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de fornecer energia elétrica na tensão de 13.800 V decorre expressamente do contrato celebrado entre as partes e visa atender a necessidades específicas da autora, grande consumidora industrial. 4. Laudo pericial comprova que, nos períodos de 23/02 a 28/02/2023 e em 25/04/2024, os reguladores de tensão da ré não operaram adequadamente, gerando variações indevidas de tensão, o que caracteriza inadimplemento contratual. 5. A regulação setorial estabelece padrões mínimos de qualidade, mas não isenta a concessionária do cumprimento das especificações contratuais ajustadas com grandes consumidores. 6. Apesar da comprovação de descumprimento contratual em períodos anteriores e posteriores, não restou demonstrada a violação da decisão judicial em tutela provisória no período específico entre 09 e 18 de março de 2023, sendo indevida a exigência de multa diária (astreintes) nesse intervalo. 7. A ausência de condenação em quantia certa e a dificuldade de mensuração do proveito econômico obtido justificam, conforme art. 85, §8o, do CPC e a tese firmada no Tema 1076 do STJ, a fixação de honorários advocatícios por equidade, não havendo razões para sua majoração. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ofendeu tais dispositivos ao afastar a multa diária já fixada e mantida por decisão transitada em julgado no agravo de instrumento. Defende que a questão está coberta pela coisa julgada e pela preclusão, sendo imutável e indiscutível, não podendo ser reapreciada, pois não houve fato superveniente que justificasse a revisão do valor corretamente fixado. Pede, assim, o reconhecimento da impossibilidade de reapreciação acerca da incidência e do valor da multa diária, diante da coisa julgada materializada nos autos do agravo de instrumento no 0711525-63.2023.8.07.0000; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o proveito econômico obtido, que é mensurável no caso concreto (R$ 720.000,00), não sendo cabível a fixação por equidade. Pondera que a fixação por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não ocorre no caso concreto. Articula afronta ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e aponta divergência jurisprudencial. Sustenta, ainda, que mesmo que se admita a fixação de honorários por equidade e seja mantido o afastamento da multa diária, a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado, pois os honorários fixados em R$ 5.000,00 são desproporcionais e violam o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Requer, em caráter eventual, a majoração para valor justo e razoável. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou: “Não houve condenação em pagamento de quantia certa e não foi possível auferir o proveito econômico obtido com o provimento buscado pela parte. Presentes, pois, os pressupostos para o arbitramento dos honorários por equidade. A incerteza sobre os elementos para a aferição do proveito econômico da demanda decorre da atuação do próprio representante judicial do autor, que não indicou o valor da causa segundo critérios mais objetivos.” (ID 73299980). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve subir o apelo quanto ao pedido, em caráter eventual, de majoração dos honorários devidos aos advogados da parte recorrente, porquanto a apreciação desse pleito exigiria reexame de provas, providência vedada, como já mencionado, em razão do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553, e em relação à parte recorrida em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028